Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701051-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DE ALCANTARA AGRAVADO: CRISTINA DE ASSIS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13739437) interposto por PRISCILA DE ALCANTARA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por CRISTINA DE ASSIS GUIMARÃES em desfavor da agravante, condenou-a ao pagamento de multa, arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito, com fundamento no art. 774, V, do Código de Processo Civil. Eis o teor do r. decisório (ID 10279920 – pg. 2): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Devidamente intimada (Id.51913093), a executada quedou-se inerte, não indicando bens à penhora. Assim, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V e parágrafo único, do CPC. Indique a credora, no prazo de 5 (cinco) dias, bens passíveis de penhora ou requeira a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §§1o e 2o, do CPC, ressaltando que não será mais deferida a intimação da executada para indicar bens à penhora. Inconformada, nega a recorrente a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, reiterando que a mera negativa de indicação de bens à penhora não pode ser tomada como má-fé ou omissão dolosa de bens. Insurge-se contra a imputação da multa arbitrada. Atribui a abstenção em nomear bens à penhora ao seu atual estado de penúria e reitera que não possui nenhum recurso capaz de satisfazer a pretensão executiva autoral. Tece considerações sobre o caráter coercitivo da multa, e não punitivo. Requer a reforma da r. decisão, com o consequente afastamento da penalidade, diante da não caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Detida análise do caderno processual eletrônico revela que a exequente não logrou êxito em trazer aos autos prova inequívoca da existência de recursos penhoráveis de propriedade da devedora. Deveras, as tentativas de localização e bloqueio patrimonial realizadas junto aos sistemas telemáticos BACENJUD (ID 45431968), RENAJUD (ID 45431917) e INFOJUD (ID 45431932) restaram infrutíferas, corroborando a tese da demandada da inexistência de haveres capazes de honrar os compromissos assumidos com a parte adversa. Em que pese o reconhecimento da relevância do preceito pacta sunt servanda ao bom andamento das relações negociais, não consta do acervo documental prova inequívoca de que os atos praticados pela executada, no curso da demanda, tenham efetivamente causado embaraços ao presente trâmite processual. Ademais, a mera inércia da devedora em trazer à lume bens à penhora, sobretudo porquanto a própria exequente furtou-se em demonstrar sua existência, não podendo ser tomada como ato atentatório à dignidade da Justiça. Por oportuno, trago à colação arestos desta Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. 1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 2. Na hipótese em que diversas diligências, inclusive, por intermédio de convênios firmados com o Poder Judiciário, não foram capazes de localizar bens da titularidade do devedor, verifica-se que a inércia deste em apresentar bens à penhora apenas confirma a ausência de patrimônio. 3. A mera inércia do agravante em apresentar bens à penhora, sem qualquer elemento a demonstrar omissão dolosa, com intuito de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, não configura ato atentatório à dignidade da justiça 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1218231, 07185142720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTEMPT OF COURT. CPC 774, PARÁGRAFO ÚNICO. FALTA DA INDICAÇÃO DE BENS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA. A inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. (Acórdão 1189989, 07020511020198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, inadmissível a incidência à espécie da multa prevista no art. 774, V, do CPC/2015, eis que ausente a comprovação da prática de conduta maliciosa imputável à devedora no sentido de dificultar, impedir ou fraudar a execução contra ela ajuizada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, reputando inexistente a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça nos presentes autos, ao menos de um juízo de cognição sumária, afastar a incidência da multa prevista no art. 774, V, do CPC/15 aplicada à agravante, até ulterior pronunciamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador